Tribunal: TJPA
Processo: 0807031-08.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807031-08.2022.8.14.0000

PACIENTE: FABIO DA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO POR AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA A CADA 90 DIAS – INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

1. Eventual inobservância da regra do parágrafo único do art. 316 do CPP, não implica automática revogação da prisão preventiva do paciente, eis que o dispositivo apenas determina a necessidade de revisar os fundamentos da prisão preventiva periodicamente e não a sua revogação automática caso o prazo ali estabelecido não seja observado.

2. A orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (STF. Plenário. SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14 e 15/10/2020)

3. A verificação do excesso de prazo deve
ser analisada à luz da razoabilidade, porquanto não são se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo.
In casu
,
o processo segue seu curso regular perante o juízo
a quo
que procedeu a revisão da prisão preventiva, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.

4.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e no mérito pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

51.ª Sessão Ordinária
via Plenário Virtual (PJE)
da Egrégia Seção de Direito Penal , ocorrida nos dias 02 a 04

de
agosto
de 2022.

Julgamento presidido pelo Exm. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,09 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Wanderson Silva de Araújo, OAB-PA nº 31.131 e outros
, em favor do paciente
FÁBIO DA SILVA DOS SANTOS
, preso por força de decisão do Juízo da 2ª Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos da ação penal nº 0800090-61.2022.8.14.0123. Os impetrantes narram que o paciente foi preso em 31/01/2022, por supostamente ter cometido feminicídio, que vitimou Dayane Santos da Costa, no município de Novo Repartimento/PA.

Afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma, excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que se encontra preso em caráter preventivo por mais de 90 dias sem que tenha havido a devida revisão da prisão cautelar por decisão fundamentada.

Requerem liminarmente, o relaxamento da prisão do paciente. No mérito, que seja reconhecido o constrangimento ilegal e a concessão em definitivo da ordem.

Eis o resumo dos fatos.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 9519300, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9624201-pág. 1.

Em parecer de Num. 9865986-pág. 1/6, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a suposto excesso de prazo da prisão preventiva, por ausência de revisão da prisão preventiva por mais de 90 dias.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante preventivamente em 31.01.2022 pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso VI do Código Penal que vitimou Dayane Santos da Costa.

Em audiência de custódia realizada em 1º.02.2022, a prisão em flagrante foi homologada e decretada a prisão preventiva pelo juízo, dito coator, da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento que acolheu representação do Ministério Público (Num. 9479204 - Pág. 86/89). O Ministério Público oferecido a denúncia em 05/05/2022, contra o paciente, pelos crimes tipificados no art. 121, §2°, I, III, IV, VI, §2°A, I, do Código Penal (Num. 9479204 - Pág. 4/9).

Pois bem.

Em que pese as alegações dos impetrantes, eventual inobservância da regra do parágrafo único do art. 316 do CPP, não implica automática revogação da prisão preventiva do paciente, eis que o dispositivo apenas determina a necessidade de revisar os fundamentos da prisão preventiva periodicamente e não a sua revogação automática caso o prazo ali estabelecido não seja observado.

Sobre o tema o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação jurisprudencial do sentindo de que:

“A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (STF. Plenário. SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 14 e 15/10/2020)

Ressalta-se que o excesso de prazo deve
ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não são se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo, considerados a pluralidade de réus, crimes, testemunhas a serem ouvidas, provas periciais a serem produzidas, recursos interpostos
etc
.
E, consta das informações apresentadas Id Num. 9624201 - Pág. 1 que o processo segue seu curso regular perante o juízo
a quo
que procedeu a revisão da prisão preventiva, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 14/07/2022. (Num. 9624201 - Pág. 3/9)

Ademais, em consulta aos autos de origem, verifica-se que a audiência de instrução ocorreu na data aprazada com a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e defesa. E, o interrogatório do réu ficou designado para o dia 03/08/2022, em razão de pedido pelo patrono do paciente para que o interrogatório fosse realizado somente após a juntada do laudo necroscópico.

Assim, não acolho as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do habeas corpus e denegação da ordem, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 09 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/08/2022